Tribunal: TJDFT
Processo: 0007658-60.2010.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007658-60.2010.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SOPHIA MARINHO PIRES DE FREITAS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Aguarde-se a resposta ao ofício expedido no precatório número 0003265-29.2009.8.07.0000, para verificação de possível expedição de precatório em duplicidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac